Tribunal: TJDFT
Processo: 0754160-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754160-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE TANISMAR DE SOUZA D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face do acórdão 2045188, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Não verificada omissão relativa à alegação de inexigibilidade do título executivo, destacado o não cabimento da rediscussão da matéria já decidida na formação do título executivo e acobertada pela coisa julgada. 2. Insubsistente a alegação de contradição e omissão quanto à forma de aplicação da taxa SELIC e à tese de inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303/2019 do CNJ. A questão foi enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, fundamentação da qual se extrai a definição de não se poder reconhecer anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que os juros e a correção serão cobrados somente no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, não existindo aplicação de juros de mora ou correção a partir da incidência da taxa SELIC (novembro de 2021), que será aplicada na forma simples, sem acumulação de índices. Ademais, bem definida a aplicabilidade do art. 22, § 1o da Resolução 303/2019 do CNJ ao caso, que, nos termos no acórdão embargado, “não eleva valores relacionados com precatórios, como afirma o agravante, mas tão somente disciplina a forma de aplicação da SELIC para a atualização monetária”. 3. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” (ID 76459837) Sobreveio a sentença, pela qual extinto o feito em razão da rescisão do título executivo judicial: “Trata-se de cumprimento individual de sentença com base em título exarado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. ( ) O DF ajuizou a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 em face do título exequendo. Na mencionada ação, o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. A ação rescisória foi parcialmente provida nos termos do voto do relator, cujo dispositivo lê-se: "Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, consoante os art. 85, § 2o, do CPC”. O DF requer a extinção da presente execução. Intimada a se manifestar, a exequente requer a suspensão até o trânsito em julgado da ação rescisória. DECIDO. A ação rescisória consiste em remédio processual autônomo, previsto no art. 966 do CPC, cujo objetivo principal se funda em desfazer os efeitos de uma sentença que já se tornou imutável (natureza desconstitutiva). ( ) No caso, o acórdão de julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi publicado, no qual informa a procedência do juízo rescindente, ou seja, a sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (ora em execução) foi anulada. Houve, ainda, novo julgamento da causa, para julgar improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé, determinar o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados até o julgamento e afastar a condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. Em vista da rescisão do título exequendo, este deixa de produzir efeitos. Logo, a extinção da presente execução é medida que se impõe. Ainda, desnecessário o trânsito em julgada da ação rescisória. Explico. O acórdão em ação rescisória produz efeitos ex tunc desde sua prolação, ou seja, a imutabilidade da sentença proferida deixa de existir com a prolação do acórdão desconstitutivo. Para Arnaldo Rizzardo, "A sentença proferida em ação rescisória produz seus efeitos desde o momento em que ela aparece no mundo jurídico. Desconstituída a sentença de uma outra ação, fatalmente os efeitos ocorridos a partir da sentença que foi desconstituída deixam de existir. Vale concluir que a eficácia da sentença desconstitutiva é ex tunc" (https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/lxix-acao-rescisoria-e-suspensao-dos-efeitos-da-sentenca-rescindenda-parte-terceira-acao-anulatoria-de-homologacao-de-decisao-e-acao-rescisoria/1440745785#a-277091486 ). Em mesmo sentido, entende o c. STJ. A desconstituição da sentença por ação rescisória produz efeitos imediatos, porque os recursos pendentes, caso interpostos, não tem efeito suspensivo e em razão da eficácia desconstitutiva ex tunc, que decorre da publicação do acórdão que rescindiu o título executivo judicial. ( ) Portanto, em razão da rescisão do título ora em execução, a extinção do presente cumprimento individual de sentença coletiva se faz necessária. Com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC, declaro extinta a execução, em vista da extinção da dívida, decorrente da superveniente nulidade do título executivo. ( ) Intimem-se.” (ID 250777934, origem) Superveniência de sentença proferida nos autos de origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque a sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada a sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, deve-se ter por prejudicados os embargos de declaração por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço dos embargos de declaração (art. 932, III, CPC c/c art. 87, III. RITJDFT). Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora